Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716903-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LITTYERE DE OLIVEIRA DELMONDES AGRAVADO: YGOR BEZERRA DA FONSECA DESPACHO No presente agravo de instrumento, não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correlata. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019,inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora